Tribunal: TJSP
Processo: 2159698-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – execução garantida por veículo em nome da coexecutada Maria de Fátima, ora agravada – depósito do valor admitido como devido – alegações da agravada que guardam foros de verossimilhança – questionamentos sérios e veementes a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – execução garantida por veículo em nome da coexecutada Maria de Fátima, ora agravada – depósito do valor admitido como devido – alegações da agravada que guardam foros de verossimilhança – questionamentos sérios e veementes a respeito dos valores exigidos na execução com base em contrato de prestação de serviços havido entre as partes – questionamentos consistentes, sobretudo no que diz respeito a sucessivos adiantamentos que implicariam a redução do valor exequendo para R$ 59.249,61 (o valor depositado) – no contexto, a suspensão da execução foi adequada, necessária e proporcional, sendo certo que não acarretará qualquer prejuízo à credora que poderá prosseguir na execução, caso os embargos não sejam acolhidos – agravo desprovido.